Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001024-52.2012.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA

INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A

Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que
o ato de
concessão da aposentadoria
constitui
ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não
se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4-

Prescrição do próprio fundo de direito
.
A pretensão de revisão do ato de aposentadoria
para fins de reenquadramento
tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em
16.03.2003
.
Verifica-se, ainda
que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria d
a Apelante
surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 -
Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDA PEREIRA RODRIGUES
contra
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de proventos de aposentadoria com tutela antecipada ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
, julgou extinta o feito, com resolução do mérito.

Em sua inicial, na
rra a autora, ora Apelante, que em 16/03/2003 foi aposentada através da Portaria nº 1.153/2003, indevidamente na referência 16, quando o correto seria na referência 17, posto que enquadrada na referência 16 a contar de 05/03/1992 por força do Decreto de nomeação nº 23.958/92, de 09/03/1992, importando em 2 progressão ou referências, com uma variação salarial de 5%, entre uma e outra referência, sobre o vencimento básico, com escala progressiva, ou seja, cinco em cinco anos, no to tal de 10%, haja vista a variação salarial da Referência 16 a 34 importa 2 referências.

Assim, a partir de 14.01.91 teria direito por força da lei municipal 7507/91, o direito ao enquadramento e progressão funcional temporal ou por antiguidade. Inconformada com o descumprimento pelo município ajuizou a presente demanda em 13.01.2012.

Sobreveio sentença, declarando a prescrição do direito da autora, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Autora, eis que deferido o pedido de justiça gratuita formulado à inicial. Condeno a autora/sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º, do Novo CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o transito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido. (...)

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso alegando em síntese que as distorções do vencimento do servidor público são obrigações de trato sucessivo e se renovam todos os meses que o vencimento não está correto. Afirma que a ilegalidade vem sendo praticada desde a aposentadoria e continua até os dias atuais.

Pontua o teor das Súmulas 85 do STJ e de nº 433 do STF, que tratam a respeito da incidência da prescrição nas relações de trato sucessivo afastam a prescrição albergada pela sentença.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a análise dos pedidos da inicial e sua procedência. (Id nº 1473059)

O IPAMB apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 1473060)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A irresignação da Apelante reside na alegação de o direito pleiteado na inicial, qual seja,
o reenquadramento decorrente da Progressão Funcional,
trata-se de prestação de trato sucessivo pelo que requer a aplicação da súmula
85 do STJ
, que por sua vez, dispõe:

Súmula 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Importante ressaltar que sobre o tema também há a Súmula
443 do STF:

Súmula 443 – A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

Referidas súmulas tratam de obrigações de trato sucessivo, ou seja, de obrigações devidas quando já existente o fundo de direito, que no presente caso seria o direito ao reenquadramento decorrente da Progressão Funcional.

Entretanto, vê-se que a Apelante pretende, na realidade, a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

Ao compulsar os documentos colacionados
à
presente a
çã
o, observa-se que a Apelante n
ã
o teve seu reenquadramento em raz
ã
o da Progress
ã
o Funcional procedido pela Administra
çã
o P
ú
blica, quando estava em efetivo exerc
í
cio, bem como n
ã
o
se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

Assim, a pretensão de revisão do ato de aposentadoria
para fins de reenquadramento
tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em
16.06.2003
, através da Portaria nº 1.153/2003.

Verifica-se, ainda
que a presente ação fora ajuizada em
13/01/2012
, portanto, nove anos após o ato concessivo de aposentadoria, logo fora do prazo quinquenal.

A este respeito, há entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “
o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932
"
(REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

Desta forma, após se passarem mais de 05 anos,
a teor do Decreto n° 20.910/32,
entre a aposentadoria da servidora e o ajuizamento da ação, ocorreu a prescrição do fundo de direito, consoante o entendimento corroborado pelas Cortes Superiores:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SUDENE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. LEI 5.645/70.

PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA UNIFORMIZADA, NO JULGAMENTO DO ERESP 1.449.497/PE, PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 26/08/2016, que, por sua vez, aditada pelos Declaratórios, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II.

Discute-se, nos autos, o prazo prescricional para os servidores impugnarem o

enquadramento

funcional realizado pelo Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento

e

Gestão,

quando

da

extinção

da SUDENE,

por

não

terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos,

instituído

pela

Lei

5.645/70,

com

a

consequente transformação

de

seus

cargos

nos

de

Analista de Planejamento e Orçamento.

III.

Revisitando a matéria,

a

Primeira

Seção

do

STJ

firmou entendimento

no

sentido

de

que,

no

caso, a pretensão envolve o reconhecimento

de

uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples

consectários

de

uma

posição

jurídica

já

definida, tratando-se

o

enquadramento ou reenquadramento de servidor público de

ato

único, de efeitos concretos, que não reflete uma relação de trato

sucessivo.

A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ (STJ, EREsp 1.449.497/PE, Rel.

Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/09/2015). No mesmo sentido:

STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.422.643/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2014.

IV.

Nesse

contexto,

a compreensão firmada pelo Tribunal de origem encontra-se

em

sintonia

com

a

jurisprudência

dominante no STJ, merecendo ser mantida a decisão que negou provimento ao apelo nobre, notadamente em razão de a Corte Especial do STJ, na sessão ordinária de

16/03/2016,

ter

aprovado

o

enunciado

da

Súmula 568/STJ, de seguinte

teor: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar

provimento

ao

recurso

quando houver entendimento dominante acerca do tema". Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 861.106/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no HC 202.709/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 25/04/2016.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1464265/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo

interno

interposto em 30/06/2016, contra decisão monocrática publicada em 24/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73.

II.

Na origem, a demanda originária, proposta por servidor público federal aposentado, objetiva reenquadramento na carreira, no cargo de odontólogo, NS

909, classe A, referência 43, com efeitos financeiros desde dezembro de 1980.

III.

Consoante a jurisprudência desta Corte, "o enquadramento ou reenquadramento

de

servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.

Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida.

A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ"

(STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel.

Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016).

IV.

Ademais, a análise da prescrição, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias - e posta nas razões recursais -, exigiria o revolvimento

do acervo fático-probatório dos autos, pretensão inviável de ser apreciada em Recurso Especial, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 393.854/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO
, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito
" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). II.
De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015) - Grifo nosso

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS POR PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(
Processo nº 0023560-65.2008.814.0301 (
20133018017-0);
Órgão julgador: Primeira Turma de Direito Público; Recurso:
Apelação Cível;
Relator:
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura;
Data de Publicação:
22/09/2017
)-Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE 22,45.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1-
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que ocorre a prescrição do fundo de direito quando decorrido mais de 5 anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação.

2-Considerando a data da expedição da Portaria de aposentadoria da autora/apelada (1º-2-2007) e a data do ajuizamento da ação (29-10-2013), a pretensão do recebimento e da incorporação do percentual do 22,45% aos seus proventos já estava prescrita
.

3-Reexame Necessário e apelações conhecidos e providos, reformando a sentença de primeiro grau para acolher a prejudicial de prescrição do fundo de direito da autora/apelada e por conseguinte, julgar o processo com resolução do mérito nos termos do art.269, IV do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando suspensa a sua exigência com fulcro no art.12 da Lei 1.060/50. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida.

(PROCESSO Nº 0061817-20.2013.8.14.0301; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL; RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação:
22/08/2017) – Grifo nosso

Dessa forma, notório que o direito de retificação do ato de aposentadoria d
a Apelante
surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria.

Ante o exposto, uma vez constatada a
ocorr
ência d
a

prescrição do fundo de direito da pretensão,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a Sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 10/06/2020